Tribunal: TJES
Processo: 5000777-13.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000777-13.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELMA CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000777-13.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ELMA CARVALHO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “a) revisar a fatura de energia relativa ao mês de março de 2017 (vencimento em 13/04/2017), reduzindo-a de R$ 18.003,34 (dezoito mil e três reais e trinta e quatro centavos) para R$ 10.633,38 (dez mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos); b) revisar a fatura de energia relativa ao mês de abril de 2017 (vencimento em 14/06/2017), de R$ 1.434,21 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) para R$ 305,15 (trezentos e cinco reais e quinze centavos); c) revisar a fatura de energia relativa ao mês de junho de 2017 (vencimento em 14/06/2017), de R$ 1.600,91 (mil seiscentos e noventa e um centavos) para R$ 305,15 (trezentos e cinco reais e quinze centavos); d) determinar à requerida que promova a revisão e entrega das contas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a data de emissão e o vencimento, sem quaisquer encargos moratórios, ficando suspensa a exigibilidade dos débitos até o cumprimento da presente determinação; e) determinar à requerida que solicite o cancelamento dos protestos junto ao Cartório do 1º Ofício de Viana/ES, relativos aos títulos nº. 03001628066, 06000115755 e 06001563427, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Julgo improcedentes os pedidos de revisão das faturas de novembro de 2017, dezembro de 2017, janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março de 2018 e abril de 2018, de religação da energia e de indenização por danos morais”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade na cobrança das faturas referidas na inicial, autorizando-se a revisão judicial pretendida.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexiste abusividade e que os valores cobrados não permitem revisão.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade das cobranças, autorizando-se o dirigismo contratual promovido pelo MM. Juízo da origem.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.